Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Bem de família. Imóvel hipotecado. Dívidas do espólio. Coisa julgada. Competência do juízo do inventário. Impenhorabilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que: (i) reconheceu a responsabilidade do espólio por dívidas garantidas por hipoteca; (ii) afastou a impenhorabilidade do imóvel residencial com fundamento no art. 3o, V, da Lei 8.009/1990; e (iii) determinou a apresentação de documentos e informações relativas a débitos tributários.
2. A agravante alega violação à coisa julgada formada em decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconhecera a impenhorabilidade do mesmo imóvel, bem como incompetência do juízo do inventário para decidir sobre impenhorabilidade. Requer a manutenção da proteção legal e a nulidade da decisão impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada quanto à impenhorabilidade do imóvel; (ii) estabelecer se o juízo do inventário é competente para deliberar sobre impenhorabilidade de bem de família; e (iii) verificar se o bem hipotecado se enquadra na exceção do art. 3o, V, da Lei 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.261, estabeleceu que a exceção do art. 3o, V, somente se aplica quando a dívida garantida beneficia a entidade familiar. O ônus probatório varia conforme a composição societária da pessoa jurídica devedora.
5. No caso examinado, o imóvel foi dado em garantia de dívida de pessoa jurídica cujos únicos sócios eram o falecido e sua cônjuge, o que, em tese, autoriza a presunção de benefício à entidade familiar, salvo prova em contrário.
6. A decisão do STJ mencionada pela agravante, embora reconheça a impenhorabilidade do imóvel na execução movida pelo credor hipotecário, não possui eficácia erga omnes, nos termos do art. 506 do CPC. Tem efeitos apenas entre as partes daquele processo e não vincula outros credores do espólio.
7. Mesmo reconhecida a impenhorabilidade em casos específicos, isso não suprime a obrigação patrimonial do espólio, apenas afasta a garantia real em favor de determinado credor.
8. O juízo do inventário não tem competência para declarar, de forma abstrata, a penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem.
9. A análise da penhorabilidade deve ser realizada caso a caso pelos juízos das respectivas execuções. O juízo do inventário, ao afastar a impenhorabilidade sem pedido específico de constrição, extrapolou suas atribuições.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incompetência do juízo do inventário para decidir, em abstrato, sobre a impenhorabilidade do imóvel. Mantidos os demais termos da decisão.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/1990, art. 3o, inc. V. CPC, art. 506.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.261 (REsp 2.093.929-MG e REsp 2.105.326-SP), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 05/06/2025. STJ, REsp no 1.454.253/DF.